Tribunal: TJSP
Processo: 1037681-89.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA DECRETO DE PROCEDÊNCIA. INVIABILDIADE. HIPÓTESE EM QUE, MESMO NÃO SE ADMITINDO PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR COMO MEIOS HÁBEIS DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO, O CASO CONCRETO INDICA QUE OS DÉBITOS DOS PRÊMIOS MENSAIS OCORRERAM DESDE O ANO DE 2017, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO. POR OUTRO LADO, A AUTORA NÃO IMPUGNOU A AFIRMAÇÃO DO BANCO

Ementa:
CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA DECRETO DE PROCEDÊNCIA. INVIABILDIADE. HIPÓTESE EM QUE, MESMO NÃO SE ADMITINDO PRINTS DE TELA DE COMPUTADOR COMO MEIOS HÁBEIS DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO, O CASO CONCRETO INDICA QUE OS DÉBITOS DOS PRÊMIOS MENSAIS OCORRERAM DESDE O ANO DE 2017, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO. POR OUTRO LADO, A AUTORA NÃO IMPUGNOU A AFIRMAÇÃO DO BANCO DE QUE O CANCELAMENTO DOS SEGUROS FOI REALIZADO PELA PRÓPRIA AUTORA, DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, POR MEIO DA QUAL TAMBÉM EFETUOU A CONTRATAÇÃO E POSTERIORES RENOVAÇÕES, EVIDENCIANDO QUE DETINHA NOÇÃO SOBRE OS MEIOS DE CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS DO BANCO POR MEIO ELETRÔNICO, UTILIZANDO SUA SENHA BANCÁRIA INDIVIDUAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO INDICANDO CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DA AUTORA COM OS CONTRATOS FIRMADOS DIRETAMENTE POR ELA NO CAIXA ELETRÔNICO, NÃO SE VERIFICANDO ILICITUDE NOS DÉBITOS DOS PRÊMIOS MENSAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso de apelação provido.